Tribunal: STF
Processo: ARE 1488719
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo no qual se alega contrariedade ao artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    Sustenta a parte recorrente que, ainda que se interprete extensivamente, “a imunidade dos livros jornais e periódicos não é aplicável aos produtos em debate, pois os cards importados pela parte adversa não possuem conteúdo pedagógico ou literário”. 



    Aduz que 



    “(...) centrando foco sobre a legislação de regência, verifica-se que os ‘cards’ se distanciam tanto do conceito de livro, estampado no caput, como do conceito dos itens ‘equiparados a livro’, por se tratar tão somente de cartas para jogos, os quais, por óbvio, não guardam a forma sequer assemelhada a de livros, jornais e periódicos, tampouco se confundem com o papel destinado à sua impressão.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que esta Corte, em situação análoga, firmou entendimento no sentido de que os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos estão alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Álbum de figurinha. Imunidade tributária. art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes da Suprema Corte. 1. Os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos estão alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário desprovido” (RE nº 179.893/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: C.F., art. 150, VI, d. I. - Papel destinado à fabricação de álbuns a serem completados por cromos adesivos considerados tecnicamente ilustrações para crianças: admissibilidade da imunidade tributária do art. 150, VI, d, C.F. II. - Precedentes do STF: RE 221.239/SP, Ministra Ellen Gracie, "DJ" de 06.8.2004. III. - R.E. improvido. Agravo não provido” (RE nº 339.124/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, ‘D’ DA CF/88. ‘ÁLBUM DE FIGURINHAS’. ADMISSIBILIDADE. 1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação. 2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. 3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE nº 221.239/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/8/04).



    Por fim, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à classificação da mercadoria importada, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. Imunidade do art. 150, inc. VI, alínea d, da Constituição da República. Álbum de figurinhas. Precedentes. 2. Extensão da imunidade aos respectivos ‘cards’: ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Discussão quanto à classificação das figuras: Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n° 656.203/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/10/12) .



    “Tributário. Imunidade conferida pelo art. 150, VI, ‘d’ da Constituição. Impossibilidade de ser estendida a outros insumos não compreendidos no significado da expressão ‘papel destinado à sua impressão’. Precedentes do Tribunal. Para se concluir sobre a alegação da parte agravante de que as chapas de gravação utilizadas na produção do jornal equivalem a papel fotográfico, faz-se mister a análise de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Agravo regimental desprovido” (RE n° 244.698/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 31/8/01).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente